Tribunal: TJPA
Processo: 0008316-58.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008316-58.2019.8.14.0070

APELANTE: SILVIO CORDEIRO DA TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado por roubo tentado, praticado mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, com pena fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 6 dias-multa. Pretensão de reforma da dosimetria da pena com aplicação da confissão espontânea aquém do mínimo legal e aplicação da minorante da tentativa em grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo legal previsto para o tipo penal; (ii) saber se a fração da minorante da tentativa deve ser aplicada em seu grau máximo, diante da fase inicial do
iter criminis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 231) veda a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo legal, sendo tal entendimento reafirmado em sede de recurso repetitivo e repercussão geral.

4. A fração de redução da pena pela tentativa é variável e depende do grau de execução do crime; no caso, a execução alcançou estágio avançado com constrangimento da vítima e iminente subtração da motocicleta, frustrada apenas pela fuga da vítima e rápida intervenção policial, justificando a fração intermediária de 1/3.

5. Inexistência de ilegalidade ou erro na fixação da pena. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 231). 2. A fração da causa de diminuição da tentativa deve ser proporcional ao grau de execução do crime, sendo legítima a aplicação de 1/3 quando a execução alcançar estágio avançado, ainda que frustrada por circunstância alheia à vontade do agente.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 65, III, “d”; 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; REsp n. 2.168.870/AL; AREsp n. 2.836.016/SP; AgRg no AREsp n. 2.926.157/MG.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SILVIO CORDEIRO DA TRINDADE
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28605381) que no dia 17 de agosto de 2019, por volta das 19h45min, na Avenida Dom Pedro II, no Município de Abaetetuba/PA, o réu em epígrafe, mediante grave ameaça, empregada pelo uso de simulacro de arma de fogo, tentou subtrair a motocicleta, marca Honda Pop 110, pertencente à vítima Márcio Vinícius do Couto Miranda, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Descreve que a vítima conduzia sua motocicleta pela via, quando o réu lhe pediu carona. No caminho, ele sacou o simulacro e anunciou o assalto, ao que o ofendido parou a motocicleta para que o réu assumisse a condução do veículo. Após, a vítima saiu em fuga e acionou a Polícia Militar, que logrou êxito em capturar o réu, ainda de posse do simulacro de arma de fogo.

Em
razões recursais
(ID 28605436), impugna a defesa a dosimetria da pena imposta, ao argumento de superação do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que a atenuante da confissão espontânea deve produzir efeitos concretos ainda que implique redução da pena aquém do mínimo legal. Fundamenta tal pedido em princípios constitucionais, especialmente o da individualização da pena, além de ampla doutrina e jurisprudência que entende possível tal mitigação.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da minorante da tentativa em seu grau máximo (2/3), sob a alegação de que o
iter criminis
foi interrompido em fase inicial, pelo que não houve posse ou poder de fato do acusado sobre a
res furtiva
. Defende que, diante da curta trajetória executória, a redução de dois terços se impõe como medida proporcional e compatível com a fase de desenvolvimento do delito frustrado.

Assim, requer expressa manifestação sobre todas as teses suscitadas, para fins de prequestionamento, e ao cabo, o provimento do recurso com a reforma da sentença condenatória nos termos expostos.

Em
contrarrazões
(ID 28605441), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da SESSÃO PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Atenuante. Confissão espontânea. Condução da pena aquém do mínimo legal:

A tese recursal deduzida pela defesa sustenta a possibilidade de aplicação concreta da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) ainda que implique redução da pena aquém do mínimo legal abstratamente cominado ao tipo penal incriminador, buscando, com isso, afastar a diretriz interpretativa consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Tal pretensão, conquanto fundada em argumentos relevantes de política criminal e em interpretações doutrinárias contemporâneas que conferem centralidade ao princípio constitucional da individualização da pena, não encontra respaldo no atual estado da jurisprudência obrigatória e vinculante que rege a matéria no âmbito infraconstitucional.

Com efeito, a Súmula 231 do STJ estabelece, com clareza normativa e eficácia cogente, que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Trata-se de enunciado de súmula jurisprudencial consolidada em repetidos julgados da Corte Superior, com respaldo na interpretação sistemática dos arts. 59, 65 e 68 do Código Penal, e que visa preservar a coerência da dosimetria penal com os marcos legais previamente estabelecidos pelo legislador.

A Colenda Corte Superior, inclusive, tem reiterado seu entendimento no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, quando a pena-base é fixada no mínimo legal, produz apenas efeito declaratório, sem capacidade de conduzir a pena aquém do patamar mínimo abstratamente previsto para o tipo penal, sob pena de subversão do sistema tripartido de dosimetria da pena, veja-se:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 quando as circunstâncias concretas do caso - como a transnacionalidade e a função de "mula" - indicam maior gravidade do delito. (AREsp n. 2.461.284/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.). No caso, a recorrente tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional, bem como não conseguiu demonstrar sua vulnerabilidade, financeira, havendo registros de outras duas viagens ao Brasil.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

No caso concreto, a pena-base foi
fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o Juízo de origem, com acerto técnico, deixou de aplicá-la em razão da jurisprudência sumulada, mantendo a reprimenda em sua moldura legal mínima. Em seguida, aplicou-se adequadamente a causa de diminuição da tentativa, resultando na pena definitiva de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, em regime inicial aberto.

2. Da fração atinente à minorante da tentativa:

A tese recursal subsidiária propõe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que o
iter criminis
foi interrompido em fase inicial, de modo que o réu não teria exercido posse ou domínio de fato sobre o bem almejado, o que revelaria uma curta trajetória executória apta a justificar o redutor em sua extensão mais benéfica.

No entanto, conforme reconhecido na sentença, o acusado, após solicitar carona à vítima, em plena via pública, sacou um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto, e passou constranger a vítima mediante grave ameaça. O
iter criminis
foi interrompido por circunstância alheia à vontade do agente, notadamente, a fuga da vítima e a pronta atuação da polícia.

A que se extrai, a conduta perpetrada pelo acusado revela estágio avançado do
iter criminis
, evidenciando significativa aproximação da consumação do delito. Após solicitar carona à vítima, o agente, já em movimento, subtrai-lhe o controle da motocicleta sob grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo. Tal circunstância demonstra que o agente alcançou posição de domínio iminente sobre o bem visado, interrompida unicamente pela reação inesperada da vítima, que conseguiu evadir-se e acionar a força policial. Não se trata, pois, de uma execução incipiente ou superficial, mas de uma progressão substancial na dinâmica executória, apta a justificar, com coerência e proporcionalidade, a aplicação da fração intermediária de redução da pena pela tentativa.

A fração de redução prevista no art. 14, II, do CP é de natureza variável, e sua gradação deve levar em consideração, entre outros critérios, o grau de execução alcançado, a proximidade da consumação e o comportamento do agente no contexto do crime frustrado. Trata-se, pois, de decisão vinculada ao livre convencimento motivado do julgador, cuja margem de discricionariedade técnica se insere no âmbito da dosimetria judicial da pena.

No caso em análise, o Juízo
a quo
entendeu, com amparo no conjunto probatório e na jurisprudência dominante, que o agente percorreu significativo itinerário de execução, culminando em conduta que, não fosse a reação imediata da vítima, teria resultado na inversão da posse do bem. Por essa razão, aplicou corretamente a fração intermediária de 1/3 (um terço) de redução, medida que se mostra proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ROUBO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. ITER CRIMINIS SIGNIFICATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, ao fundamento de incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta que pretende apenas a revaloração jurídica dos fatos reconhecidos no acórdão recorrido, visando à aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa (2/3), nos termos do art. 14, II, do Código Penal, já que o bem não chegou a ser subtraído. Requer o provimento do agravo regimental para que seja admitido o recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revaloração jurídica dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, para aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente.

4. O Tribunal de origem fixou a fração de 1/3 com base na conclusão de que o réu anunciou o roubo e ameaçou a vítima com um simulacro de arma de fogo, sendo interrompido apenas pela reação da ofendida, o que revela significativa aproximação da consumação do crime.

5. A modificação dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. O agravo regimental reproduz fundamentos já analisados na decisão agravada, sem apresentar elemento novo apto a modificar o entendimento firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido.

2. A revisão das conclusões do tribunal de origem sobre o grau de execução do crime tentado demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.926.157/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).”
(GRIFEI)

Dessa forma, a pretensão recursal de aplicação do redutor em sua fração máxima não encontra respaldo nos fatos provados nem tampouco configura ilegalidade ou erro de direito a ser corrigido nesta instância revisora.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025